Tribunal: TJSP
Processo: 2071398-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS – Decisão que determinou emenda à inicial - Inconformismo – Pretensão à interpretação extensiva ao rol taxativo do art. 1015, do CPC – Inadmissibilidade - Matéria que não se insere no rol previsto no códex – Aplicação do artigo 932, III do mesmo diploma legal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071398-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é agravado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071398-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22420 - Campinas
2
Agravo de Instrumento no 2071398-75.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz(a): Gabriel Baldi de Carvalho
VOTO 22.420
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

REGRESSIVA
-
RESSARCIMENTO DE DANOS Decisão que determinou
emenda à inicial - Inconformismo Pretensão à interpretação
extensiva ao rol taxativo do art. 1015, do CPC

Inadmissibilidade - Matéria que não se insere no rol previsto no
códex Aplicação do artigo 932, III do mesmo diploma legal
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS os autos da ação de
indenização por danos materiais que move em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ contra a decisão de primeiro grau ora transcrita:
“Vistos. A inicial é genérica. Afirma apenas que a ré não preparou sua rede de
distribuição com dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio da
tensão fornecida para a unidade consumidora lesada, fato que causou os danos
suportados pela autora. Não descreve os danos, nem descreve o evento. É preciso,
portanto, que o evento seja descrito: data, hora, local e fatos: alteração de
tensão? Raios? Sem isso, é inviável a abertura de contraditório e o exercício da
defesa. Também é necessário que se informe, se houve valor de franquia retido,
pois a ré poderia ser duplamente demandada (pedido do valor indenizado, pela
sub-rogada, e do valor residual franquia diretamente pelo consumidor). Ademais,
a demanda visando à condenação da ré ao pagamento da indenização somente
pode ser ajuizada se houver recusa da outra parte. Do contrário, falta interesse
processual, consubstanciado na necessidade de se invocar a tutela jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071398-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22420 - Campinas
3
Não estamos a sustentar, com isso, a necessidade de esgotamento da via
administrativa, o que implicaria violação à garantia prevista no artigo 5o, inciso
XXXV da Constituição Federal. É necessário, porém, que de algum modo a
concessionária de serviço público seja instada a pagar a indenização e, com isso,
fique caracterizada a recusa, seja pela negativa ao pedido, seja com a simples
ausência de resposta. Por fim, há de se notar que a alegação de defeito do serviço
rege-se pelo art. 26 do CDC e, assim, deveria ter ocorrido reclamação do vício no
prazo de 90 dias de sua constatação. Determino a comprovação da reclamação,
para análise da decadência. Emende-se, pois, em 15 dias. Int.”
Aduz a agravante, em síntese, que não se conforma
com os termos da decisão proferida que cerceia seu direito e deverá ser
reformada.
Afirma que foi acionada por ter garantido os
interesses de segurado contra risco oriundos de danos elétricos
provenientes da rede de distribuição administrada pela agravada. Ajuizou
ação regressiva para reaver os prejuízos suportados em razão da má
prestação de serviços. Contudo, entendeu o juízo a quo que haveria de ser
demonstrado prévio requerimento administrativo a fim de configurar-se o
interesse processual, por meio da decisão combatida.
Alega que a decisão vai de encontro aos seus
interesses vez que impede o exercício do direito de ação
constitucionalmente consagrado.
Sustenta a possibilidade de interpretação extensiva
ao rol do art. 1015, do CPC, em mitigação à taxatividade.
Requer concessão de efeito ativo e ao final o
provimento recursal com reforma da decisão recorrida a fim de que seja
afastada a necessidade de demonstração de prévio requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071398-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22420 - Campinas
4
administrativo, bem como a aplicação do art. 26, do CDC.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva cujo objeto é o
ressarcimento dos danos suportados em decorrência de sinistro de
natureza elétrica. Informa a autora que é seguradora e através de relação
securitária obrigou-se a garantir os interesses de seu segurado contra riscos
oriundos de danos elétricos. Foi acionada em razão de distúrbios elétricos
provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, sub-rogando-se
na esfera jurídica de seu segurado.
Por meio da decisão combatida, o juízo a quo
determinou emenda à inicial no prazo de 15 dias.
Essa a razão do inconformismo.
O reclamo recursal não prospera por ausência de
previsão legal.
A possibilidade de se conferir interpretação extensiva
ao rol do art. 1015, CPC, ou seja, a mitigação ora pretendida pela agravante
vai de encontro a manifesta opção do legislador no sentido da
irrecorribilidade em separado por meio do recurso de agravo de
instrumento, de decisões que não se encontram catalogadas no citado
artigo.
A questão ora debatida não se amolda a nenhuma
daquelas previstas no supracitado artigo que determina as hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento.
Tratando-se de rol taxativo, o presente recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071398-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22420 - Campinas
5
admite conhecimento.
Nesse sentido ensina Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“A regra do CPC é que as decisões interlocutórias de maneira geral sejam
irrecorríveis em separado. Excepcionalmente, nos casos previstos em lei,
admitir-se-á o recurso de agravo de instrumento. A lei o admite contra
decisões que, se não reexaminadas desde logo, poderiam causar prejuízo
irreparável ao litigante, à marcha do processo ou ao provimento
jurisdicional. São agraváveis somente aquelas decisões que versarem sobre
as matérias constantes dos incisos I a XIII do art. 1.015 do CPC, aos quais o
parágrafo único acrescenta algumas outras, proferidas na fase de
liquidação ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário. Diante dos termos peremptórios da lei, o rol deve
ser considerado taxativo (numerus clausus). É requisito de admissibilidade
do agravo de instrumento que a decisão interlocutória contra a qual ele foi
interposto verse sobre matéria constante do rol legal, que indica, de forma
objetiva, quais as decisões recorríveis. (...). Afora as hipóteses mencionadas,
não cabe agravos, devendo o interessado proceder na forma do art. 1.009,
§ 1o, do CPC.” 1
Entendimento diverso resultaria em considerar letra
morta o rol estabelecido pelo legislador.
No mesmo sentido, o entendimento de Fredie Didier
Jr. a respeito do assunto: “O elenco do artigo 1.015 do CPC é taxativo. As
decisões interlocutórias agraváveis na fase de conhecimento se sujeitam a
uma taxatividade legal. Somente são impugnadas por agravo de
1 Novo Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 9a edição, 2016, Saraiva, p. 305 e 308.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071398-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22420 - Campinas
6
instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo.
Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso
que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento.” 2
Explica Araken de Assis, que “nenhum ordenamento
jurídico pode deixar à autonomia dos litigantes a instituição dos meios
hábeis para impugnar as resoluções judiciais”, pois “razões do mais elevado
interesse público exigem que os litígios sejam extintos no menor tempo
possível”, enfatizando que “esse objetivo jamais se mostraria realizável na
hipótese de o vencido, por iniciativa própria, criar mecanismo para
impugnar o pronunciamento do órgão jurisdicional.”3
Destarte, não há nos autos em análise qualquer
elemento de excepcionalidade apto a afastar o caráter taxativo das
hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento.
Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código
de Processo Civil, não se conhece do recurso, por inadmissibilidade.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator
2 Didier Jr. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: O processo nos tribunais, recursos, ações de competência originária
do tribunal e querela nulitatis, incidentes de competência originária do tribunal. 13a Ed. Reform. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2016.
3 Manual dos recursos. 8a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Página 101.